Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-19.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800601-19.2020.8.14.0062

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAGNO DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. DECOTE DA MINORANTE DO §4º, DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO OU DE COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Superior Tribunal de Justiça curvou-se ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso, alterando seu entendimento acerca do assunto, no sentido de que a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. No caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da CAC contida nos autos, que o apelado é primário e não ostenta outra condenação criminal, de modo que não há como se concluir que ele se dedica a atividades criminosas, fazendo jus à causa de diminuição em tela.

2. Recurso conhecido e improvido, acompanhando parecer ministerial. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucumã/PA, que condenou o réu
MAGNO DOS SANTOS DIAS
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concernentes à prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Narra a denúncia
(ID 13378400)
que no dia 29.07.2020, por volta das 19h, em uma residência, no Setor Vale das Rosas, nessa Urbe, o denunciado MAGNO DOS SANTOS DIAS foi preso em flagrante delito por ter em depósito a quantia de 15 (quinze) trouxas de maconha, prensadas e acondicionadas em plástico, pronta para comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do depoimento dos policiais civis, que na data e horário acima mencionados, estavam de plantão na Delegacia de Polícia quando receberam informações do paradeiro do denunciado que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Incontinenti
, dirigiram-se o local indicado, a residência do denunciado, onde o encontraram e deram voz de prisão. Durante a abordagem, os policiais o indagaram sobre a informação de comercialização de entorpecentes na residência, oportunidade que, para surpresa dos agentes, o denunciado confessou que estava comercializando drogas e indicou onde elas estavam escondidas, dentro de uma batedeira em cima da geladeira. Nesse local, foram encontradas 15 (quinze) trouxas de maconha prensadas e embrulhadas em plástico, prontas para comercialização, conforme Auto de Apreensão e foto de fls. 14/16.

Observa-se pelo exposto que, agindo dessa forma, o denunciado, livre e conscientemente, tinha em depósito substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pronta para comercialização.

Em sede policial (fls. 05) o denunciado ratificou a confissão feita aos policiais civis durante a abordagem.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão e Apresentação, pelo depoimento das testemunhas e interrogatório do réu.

Em
razões recursais (ID 13378618)
, o representante ministerial
pugna pelo redimensionamento da pena, não se aplicando a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, posto que o réu não preenche os requisitos básicos apresentados pelo dispositivo legal.

Em
contrarrazões (ID 13378628)
, a defesa do apelado manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a decisão recorrida.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Revisão efetuada.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Aplicação da Causa de Diminuição do Art. 33, §4º da Lei Antidrogas:

Clama o
Parquet
pela reforma da sentença no tocante à reprimenda cominada, no sentido de que seja excluída a minorante do tráfico privilegiado, disposta no §4º, do art. 33, da LAD, tendo em vista que o apelado ostenta outros processos criminais e por estar demonstrado que se dedica a atividades criminosas. Caso mantida a benesse, que seja aplicada a referida causa de diminuição de pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Aqui, não assiste razão, ao RMP.

O §4º, do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o juiz sentenciante asseverou que o apelante faz jus à supracitada minorante, por ser réu primário, com bons antecedentes, e por não haver notícia suficiente de que se dedica regularmente à traficância ou a outras atividades criminosas.

Deve-se frisar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça curvou-se ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso, alterando seu entendimento acerca do assunto, no sentido de que
a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006
,
verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida. (STF - HC 204523 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. NUNES MARQUES - Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 16/11/2021 - Publicação: 03/02/2022)

Ementa: 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida ou atividade habitual. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator. 3. Não havendo sido apreendida quantidade tão expressiva de drogas com o paciente, mostra-se adequada e suficiente a redução de pena no patamar máximo de 2/3. (...). (STJ - HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NATUREZA DA DROGA. SEPARAÇÃO DE CRITÉRIOS. INVIABILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria pela prática do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto provatório acostados aos autos, especialmente pela confissão judicial do acusado, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, com a prisão em flagrante, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial 2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto. 3.
Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF e STJ
. 4. Não se admite a separação dos vetores "quantidade da droga" e "natureza da droga" com a finalidade de serem utilizados em circunstâncias ou fases distintas do processo e individualização da pena. 5. 6. Ausente critério idôneo a fundamentar menor percentual quanto à causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, deve a reprimenda ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços). 6. Aplica-se o regime aberto para o cumprimento da pena, em razão da quantidade aplicada e a primariedade do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos. 8. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão 1411213, 07098165820218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da CAC de ID 13378593, que o apelado é primário e não ostenta outra condenação criminal, de modo que não há como se concluir que ele se dedica a atividades criminosas, fazendo jus à causa de diminuição em tela.

De outra banda, ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso
sub examine
, com o recorrido foi não apreendida quantidade considerável de droga, de natureza variada - 15 (quinze) “trouxinhas” da droga ilícita conhecida vulgarmente como “maconha”, que contabilizam 35,697g (trinta e cinco gramas e seiscentos e noventa e sete miligramas) do material, o que justifica maior redução como aquela promovida pelo Juízo sentenciante.

Mantenho a sentença vergastada em seus demais termos, inclusive, no que concerne ao direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso ministerial e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023